Tribunal: TJDFT
Processo: 0005493-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O credor JOÃO BATISTA DA GRAÇA postula o valor atualizado deste precatório, bem como a expedição de alvará judicial em nome da patrona (ID 9792233). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerando a dobra legal. 2. Diante da revogação do instrumento de procuração anterior de ID 9792233, outorgada ao Dr. ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/ DF sob o no 11.462, promova-se o cadastramento dos novos advogados constituídos pelo credor. 3. Nada a prover quanto a petição de ID 9812251, pois após consulta processual no Pj-e o único processo com o nome do credor: JOÃO BATISTA DA GRAÇA é o presente precatório. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios